Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
D E S P A C H O O Espólio de Juarez Aparecido Marques Galdino interpõe o recurso de apelação com pedido de gratuidade de justiça. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa. O simples pedido genérico formulado no âmbito do recurso sem qualquer fundamentação de causa específica, ou indício documental de sua razão, é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da alegada insuficiência de recursos para o processo (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator